Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MULTAS APÓS A TRADIÇÃO. SERVIÇO DE DESPACHANTE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de o réu promover a transferência de multas, pontos e débitos após a sua tradição de veículo, e de indenização por danos morais, em virtude de contrato de compra e venda de automóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição das pretensões.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça
3 – Preliminar de mérito. Prescrição. Obrigação de fazer. Registro de propriedade e transferência de pontuação. A obrigação de transferir o registro de propriedade perante o órgão de trânsito, prevista no art. 123 do CTB, é exigível no prazo de 30 dias após a tradição, porém se protrai no tempo, uma vez que o seu conteúdo é declaratório, apesar de ostentar aspecto prestacional. Além disso, relaciona-se com questão de ordem pública associada à segurança pública, de modo que, enquanto não efetivada, pode ser exigível (pretensão imprescritível). A prescrição atinge tão somente a pretensão indenizatória decorrente do descumprimento da referida obrigação, tendo por termo inicial cada prejuízo demonstrado pelo credor. No caso em exame, o autor não exige o ressarcimento de eventual despesa paga, mas o cumprimento da própria obrigação principal. Prescrição afastada.
4 – Preliminar de mérito. Prescrição. Danos morais. Termo inicial. Na forma do art. 189 do Código Civil, a pretensão surge com a violação do direito. Os danos morais que decorrem da situação de violação aos atributos da personalidade diante da persistência de pontuação em seu nome e dos transtornos decorrentes, se protraem no tempo, renovando-se a pretensão a cada dia enquanto persistir tal situação (APC 20130110896626 - (0004985-35.2013.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 3a TURMA CÍVEL Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, DJE : 28/11/2016 . Pág.: 188/198). Assim, não resta prescrita a pretensão de indenização por danos morais. Prescrição afastada.
5 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
6 – Obrigação de fazer. Pagamento de multas de trânsito. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB), bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. O autor alienou seu veículo (Ford Ka) ao réu, oferecendo-o como pagamento para a compra de outro automóvel (Citroen C3), conforme recibo de venda (ID 13746046 - Pág. 1) e confirmação do próprio réu. Cabível, portanto, a condenação do réu a adimplir os encargos referentes ao veículo Ford Ka a partir da tradição (25/07/2014), ressalvado o seu direito de regresso contra eventual terceiro adquirente pelas dívidas de sua responsabilidade. Apesar de o autor não ter realizado a comunicação de transferência da propriedade do bem, a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, na forma do art. 134 do CTB, se dá apenas perante o Órgão de Trânsito.
7 – Obrigação de fazer. Transferência de pontuação. Infração de trânsito. Na forma do art. 257 da Lei n. 9.503/1997, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Nesta Turma (APJ07028928820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Devida, pois, a expedição de ofício para transferência de pontuação por infração de trânsito a partir da tradição.
8 – Sujeito passivo tributário. Não é possível a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, matéria de interesse do Distrito Federal, sem a inclusão deste ente no polo passivo do processo. A propósito, não há no processo comprovação de comunicação de venda do veículo, nem da existência de irregularidade para afastar a legítima inscrição e a cobrança do débito tributário, de modo que não há elementos que permitam ao Poder Judiciário modificar o sujeito passivo tributário e afastar a solidariedade que a Fazenda Pública tem a seu favor. Ademais, a inscrição de créditos tributários segue processo próprios, que não admite alteração do sujeito passivo da CDA (art. 2o, §8o da Lei n. 6.830/80) fora das hipóteses legais. Incabível, portanto, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para a transferência de titularidade dos débitos do veículo para o nome do réu.
9 – Serviço de despachante. Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC). O autor contratou serviço de despachante no ato da compra do veículo Citroen C3. Alega que houve falha na prestação do serviço, uma vez que foi cadastrado endereço equivocado no órgão administrativo responsável pela transferência do veículo. Todavia, não há comprovação mínima no processo de que o autor informou o endereço correto ao despachante. Caberia ao autor, logo após a transferência, verificar se os dados informados ao órgão administrativo estavam corretos, o que não o fez. Assim, não restou demostrada a falha na prestação do serviço de despachante.
10 – Danos morais. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. O atraso na transferência da titularidade de veículo junto ao órgão administrativo não caracteriza, por si só, violação aos direitos da personalidade. As infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo não resultaram em consequências práticas ao autor, o qual não teve suspenso seu direito de dirigir. Ademais, o autor não comunicou a venda ao DETRAN (art. 134 do CTB), de modo que a sua inércia contribuiu para os incômodos que experimentou. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença para acolher, em parte, o pedido inicial, condenar o réu na obrigação de pagar todos os débitos administrativos e tributários atribuídos ao autor, referente ao veículo Ford Ka, placa JHF-4269, a partir da sua tradição (25/07/2014), sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução. Fica permitida, ainda, a expedição de ofícios para transferência de pontuação por infração de trânsito.
11 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W